Tribunal: TJDFT
Processo: 0737620-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737620-06.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADRELIRIO DA SILVA REIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BET. REVISÃO. RESERVA ESPECIAL. DESTINAÇÃO DO CRÉDITO. EXCLUVIDADE. PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS. REPASSE AO PATROCINADOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO. PODER REGULAMENTAR. 1. A disposição do art. 20, inciso III, da Resolução MPS/CGPC no 26/2008, que estabeleceu que a reserva especial seria paga aos participantes e ao patrocinador de forma paritária, está em desacordo com as normas previstas no art. 202 da Constituição da República, bem como nas Leis Complementares no 108/2001 e 109/2001, de forma que a destinação das parcelas do custeio, sejam as pagas pelo participante, como as vertidas pelo patrocinador, devem ser direcionadas exclusivamente para o beneficiário. 2. Isso porque nenhum dos dispositivos estabelecem que eventual benefício ou seu valor correspondente, decorrente da reserva especial, deva ser restituído ao patrocinador na mesma proporção do benefício pago ao participante. 3. Nesse esteio, em que pese a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos para complementar as leis e permitir, no caso concreto, a sua efetiva aplicação, viola o poder regulamentar a edição de norma que extrapole a função de “complementar” e invada a competência do legislativo, retirando direito dos participantes e beneficiários de previdência privada, quando não há respaldo legal para tanto. 4. Com relação à requerida PREVI, vale destacar que, embora esta também faça parte legitimamente do polo passivo, o feito em seu desfavor deve ser julgado improcedente, sob pena de violação ao princípio da autonomia e desequilíbrio atuarial dos fundos dos demais participantes, considerando que os valores referentes às parcelas do BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO – BET foram repassados ao banco, que usufrui da pecúnia integralmente. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 258 e 259, ambos do Código Civil, ao assentar que a PREVI é parte legítima, mas que não caberia condená-la ao ressarcimento, pois, se assim fosse feito, estar-se-ia ferindo o equilíbrio econômico atuarial do plano de previdência. Entende que, ao julgar a pretensão improcedente contra a PREVI, por um motivo puramente financeiro, o órgão julgador ofendeu as referidas normas, porquanto estaria diante uma obrigação indivisível. Noutro giro, defende a inviabilidade de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sem, contudo, no aspecto, indicar o dispositivo de lei que entende violado. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 258 e 259, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada inviabilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029